Tribunal: TJBA
Processo: 0066042-33.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066042-33.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MARCOS DE JESUS SOARES e outros (18)

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, ADAILTON SANTOS DE JESUS, RUTE LORENA ASSIS REIS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COM BASE NO TEMA 984 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF PROFERIDA EM DATA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. INTELIGÊNCIA DO ART . 535, §§ 5º E 7º, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, rejeitou alegações de excesso de execução e determinou a expedição de precatório.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de se reconhecer a inexigibilidade do título judicial fundado na Lei Estadual nº 7.622/2000, sob o fundamento de incompatibilidade com a Constituição Federal, nos termos do Tema 984 do STF, e da existência de alegado excesso de execução decorrente da aplicação de parâmetros diversos dos constantes na sentença.

III. Razões de decidir: O acórdão do STF no RE 976.610/BA (Tema 984) foi publicado em 26/02/2018, após o trânsito em julgado da decisão exequenda, ocorrido em 12/03/2016, o que impede a alegação de inexigibilidade com base no art. 535, §5º, do CPC. Nessa hipótese, a via adequada seria a ação rescisória, conforme disposto no art. 535, §8º, do CPC. O excesso de execução não foi comprovado de forma concreta e específica pelo Estado da Bahia, que apresentou impugnação genérica e não refutou adequadamente os cálculos homologados. A sentença observou os parâmetros definidos no título executivo judicial, inexistindo ilegalidade nos valores apurados pelos exequentes.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A inexigibilidade do título executivo com fundamento no Tema 984 do STF somente pode ser reconhecida se a decisão paradigma tiver sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, nos termos do art. 535, §7º, do CPC. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de prova técnica robusta, não é suficiente para desconstituir os cálculos apresentados e homologados nos autos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
0066042-33.2011.8.05.0001,
da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA